Tribunal: TJBA
Processo: 8024007-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024007-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: JOAO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO LIMA FILHO

ACORDÃO

EMENTA:

Agravo de Instrumento. Procedimento Comum.
Decisão que indeferiu o pedido de realização de nova prova pericial atuarial,
com fulcro no princípio da duração razoável do processo, uma vez que os fatos controversos da presente demanda já foram objeto de análise por perito, cujo resultado foi a elaboração de laudo pericial anexo aos autos.
A priori
, compete observar que
o destinatário da prova é o juiz, já que ele precisa estar convicto para adotar um posicionamento a respeito de uma questão que lhe fora posta para acertamento. Observe-se que as afirmações de fatos, feitas pelos litigantes, dirigem-se ao magistrado. Para esse fim é que se produz a prova, por meio da qual o juiz irá formar sua convicção.
Insta salientar que em casos tais, o Magistrado está a exercer
o princípio do livre convencimento motivado, intimamente ligado à prudência e à discricionariedade, não havendo que se falar em cerceamento de defesa
quando as provas pretendidas são repelidas, por entender o julgador pela existência de provas suficientes nos autos para a resolução da
quaestio
.
Compulsando os autos de origem, é possível verificar que, em verdade, o Magistrado primevo indeferiu a produção de prova técnica, tendo em vista a perícia contábil atuarial colacionada aos autos, razão pela qual
não resta outra hipótese senão a manutenção do
decisum
hostilizado.
Desta forma, na espécie, não restou demonstrado, em
sumario cognitio
, o perigo na demora e a probabilidade do direito alegado no recurso, de forma a viabilizar a concessão do efeito suspensivo, haja vista que os argumentos expendidos pelo agravante não são aptos,
prima facie,
a confrontar os fundamentos da decisão agravada
.
Isso porque, muito embora seja essencial a realização da prova pericial atuarial em caos tais,

visando apurar eventual desequilíbrio do plano de custeio e a viabilidade da pretensão da parte autora, o fato é que a perícia atuarial já foi efetivamente produzida nos autos de origem, conforme acima mencionado.
Agravo improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8024007-65.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante,
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
, e agravado,
JOAO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao Agravo de Instrumento
, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,

de

de 2024.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA